Tribunal: TJMT
Processo: 0012368-22.2018.8.11.0004
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012368-22.2018.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZ ALBERTO SAMPAIO - CPF: 312.789.578-04 (APELANTE), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), AGROPECUARIA CONTACT LTDA - CNPJ: 57.164.998/0001-87 (APELANTE), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), GILBERTO ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 103.372.101-87 (APELADO), WELITON MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 481.783.141-34 (ADVOGADO), ANDREIA OLIVEIRA MENDONCA - CPF: 694.321.471-34 (ADVOGADO), LUIZ ALBERTO SAMPAIO - CPF: 312.789.578-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - CPF: 039.442.051-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – PARCERIA PECUÁRIA

– EMENDA À INICIAL APÓS A ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA – INVIABILIDADE –

PRESCRIÇÃO – COISA JULGADA – EXCESSO À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO

DO VALOR TIDO COMO DEVIDO E DA JUNTADA DA RESPECTIVA PLANILHA DE

CÁLCULO - QUITAÇÃO INTEGRAL – NÃO COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA

–
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO -
RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração, ainda que interposto a pretexto de prequestionamento.

2. A estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

3.
Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

4. E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de embargos de declaração
,

interposto
por

AGROPECUARIA CONTACT LTDA
.
,

contra
o
a
córdão que
, por unanimidade,

negou
provimento

ao recurso
de
apelação

por
ela
interposto

(ID
236073191
).

A
ora embargante alega a ocorrência de
omissão
e contradição
, com o que milita pela reforma do acórdão

(ID
237931677
).

O
embargad
o
apresent
ou

c
ontrarrazões
ao recurso,
pugnando pelo seu desprovimento
(ID
238910650
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
omissão
que autoriza o manejo dos
aclaratórios
consiste na
falta de manifestação
a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou
a requerimento das partes
(art. 1.022, II do CPC). Já a
contradição
que autoriza a utilização dos embargos de declaração é a interna, da manifestação judicial consigo mesma, e não entre a conclusão adotada na decisão e fatores externos.

Ocorre que o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide e enfrentou expressamente os dispositivos legais aplicáveis; contudo, adotou entendimento desfavorável aos interesses da embargante.

Com efeito, conforme constou do voto condutor do aresto,

a sentença se mostra irrepreensível no tocante à impossibilidade de aditamento da inicial depois de encerrada a instrução processual e apresentação de memoriais finais pela parte.

Até porque, diferentemente do que alega, a
ora embargante
não só replicou as teses alegadas na petição inicial, esclarecendo as questões essenciais que devem ser revisitados antes do proferimento da sentença de mérito, mas inovou nos argumentos a fim de ver garantida a sua pretensão, o que não pode ser admitido, razão pela qual a manifestação acostada ao ID 218533197 não deve ser considerada para o julgamento do mérito da presente demanda.

Com efeito, tem-se que a inicial destes embargos à execução fundamenta-se, essencialmente, no adimplemento total das obrigações contratuais, e, por consequência, no suposto excesso de execução, de maneira que competia à parte
a ora embargante
apresentar com a inicial a evolução da dívida e o valor que entende devido, acompanhado do respectivo demonstrativo de débito, o que não ocorreu, em nítida afronta ao art. 917, § 3o, do CPC, que assim dispõe:

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

[...];

III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções

§ 3o Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título,
o embargante declarará na petição
inicial o valor que entende correto,
apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo
.

§ 4o
Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução
:

I -
serão
liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento
;

II -
serão
processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução
.

Ou seja, tratando-se da alegação de excesso de execução em embargos, a norma processual acima transcrita impõe a instrução da petição inicial com planilha que revele claramente ou a inexistência do débito ou o montante que a parte embargante entende devido.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE E EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO DO DÉBITO E AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO – OFENSA AO ART. 917, §3o, DO NCPC – REJEIÇÃO LIMINAR – SENTENÇA REFORMADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E ACOLHIDO. [...]. 2. Os embargos à execução que tem como fundamento a revisão das cláusulas pactuadas (em razão da abusividade/ilegalidade dos encargos) possui natureza de excesso de execução, sendo necessária a indicação pelo embargante do valor incontroverso, sob pena de rejeição liminar, nos termos do art. 917, §3o, do CPC. 3.
Ou seja, os embargos à execução,
fundados
em excesso de execução, devem conter, necessariamente, a indicação do valor que o embargante entende devido, acompanhado de memória de cálculo
. (TJMT - ED 58271/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/04/2018,
Publicado
no DJE 17/04/2018).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. PEDIDO NÃO CONHECIDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 739-A, § 5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTE. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, compete ao embargante declarar na petição inicial o valor que entende correto e apresentar a respectiva memória de cálculo, quando, em sede de embargos do devedor, deduz pedido de revisão contratual fundado na abusividade de encargos que importe em excesso de execução, por inteligência do art. 739-A, § 5o, do CPC
. 2. Agravo regimental não provido.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 393327 RS 2013/0302452-8, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/03/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/03/2014).

Importa salientar que, em casos tais, não há que se falar em oportunizar à parte embargante a emenda à inicial.

Apenas para registro, seguem precedentes:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXCESSO DE EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DOS VALORES E MEMÓRIA DE CÁLCULO - ÔNUS DO EMBARGANTE - IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. 1.
Os embargos à execução fundados no excesso de execução devem vir acompanhados da memória de cálculo,
sendo inadmitida a emenda da petição inicial
. [...].
(TJMT -
Ap
95127/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/06/2018,
Publicado
no DJE 16/07/2018).

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO – EMENDA DA INICIAL – IMPOSSIBILIDADE - REJEIÇÃO LIMINAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Quando o excesso de execução for fundamento dos embargos, o embargante deverá declarar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando memória do cálculo, sob pena de rejeição dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento.
Descabe a concessão de prazo para emenda da inicial em se tratando de embargos
fundados
em excesso de execução. Precedentes do STJ
. (TJMT -
Ap
32911/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/08/2017,
Publicado
no DJE 04/09/2017).

Assim, apesar do esforço argumentativo da
ora embargante
, tem-se que a não apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo no momento oportuno, constitui óbice intransponível ao acolhimento da tese de excesso de execução, independentemente da produção de prova pericial.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA EMITIDA POR PESSOA FÍSICA. EXECUÇÃO AJUIZADA POR OUTRA PESSOA FÍSICA. ABSTRAÇÃO DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR TIDO COMO DEVIDO E DA JUNTADA DA RESPECTIVA PLANILHA DE CÁLCULO DOS DEVEDORES.
Pelo sistema processual brasileiro, a questão do deferimento de uma determinada prova depende de avaliação do Juiz, dentro do quadro probatório existente e da necessidade da prova requerida.
Em caso de alegação de excesso nos embargos à execução, devem os embargantes indicar o valor que entendem correto, por meio de memória de cálculo, apresentada

juntamente com a inicial,
independentemente da produção de prova pericial
.
(TJ-MG - AC: 10439160154266001 MG, Relator:
Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 28/04/0019, Data de Publicação: 10/05/2019).

Em sendo assim, não evidenciada
nenhuma complexidade ou qualquer óbice para que
a ora embargante
cumprisse à norma de regência acima destacada já com a inicial dos embargos, e não estando os embargos à execução acompanhados da respectiva memória de cálculo e sendo inadmitida a emenda da petição inicial, não há como considerar as alegações contidas na petição de ID 218533197, bem como o Laudo Pericial Contábil a ela anexada.

Inclusive, importa salientar que na referida manifestação a
ora embargante
invoca a tese de prescrição, baseado no cálculo intempestivamente apresentado, quando a matéria já se encontra preclusa, uma vez que já foi rejeitada, até mesmo por meio do acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento no. 1008576-84.2020.8.11.0000 (ID 218533173 - Pág. 8/16 - fls. 430/438), o qual restou assim ementado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE PARCERIA PECUÁRIA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA – INTELIGÊNCIA DO ART. 22, §1o DO DECRETO No 59.566/66 (ART. 95, IV DO ESTATUTO DA TERRA) -
PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA
– INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AO TÍTULO FALTANTE – NECESSIDADE - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - As regras e princípios dispostos nos contratos de arrendamento rural também são aplicáveis aos contratos de parceria agrícola, naquilo que não forem colidentes, conforme disposição expressa do artigo 96, inciso VII da Lei no 4.504/1964 (Estatuto da Terra). II - Tratando-se os contratos firmados pelas partes de contratos tipicamente agrários, incide à espécie o artigo 22, §1o do Decreto no 59.566/66 (art. 95, IV do Estatuto da Terra), que considera automaticamente renovado o contrato quando ausente a notificação prévia, no prazo de até seis meses antes do seu vencimento.
III -
Operada a prorrogação automática diante da inexistência de qualquer notificação de ambas as partes acerca da não continuidade da relação contratual, não há que se falar em prescrição
. IV - Se não instruída a ação de execução com o título executivo extrajudicial, conforme manda o art. 798, inciso I, alínea
a, a
extinção da execução em relação unicamente ao contrato de no 2 é a medida que se impõe
.

Por outro lado, como se vê do aresto acima colacionado, esta Câmara Julgadora não só afastou a alegada prescrição como também reconheceu a existência de prorrogação automática

da relação contratual, declarando -se extinta a execução apenas em relação ao contrato de no. 2, resultado confirmado pelo acórdão proferido no REsp no. 1.786.844-MT (ID 218533177 - Pág. 2/4 - fls. 464/466).

Nesse contexto, em relação aos demais contratos existentes entre as partes, da análise das demais provas realizadas nos autos, tem-se que não restou demonstrado o adimplemento total das obrigações contratuais pela
ora embargante
.

Com efeito,
a ora embargante
apresenta 19 (dezenove) recibos a fim de comprovar o pagamento integral das obrigações, no entanto, tais documentos não trazem em seu corpo todas as informações necessárias para se aferir acerca do contrato correspondente, a devolução integral dos animais conforme contratado, dentre outros, consoante bem detalhou o Sentenciante. Senão vejamos:
“(i) recibo de entrega de 120 bezerros machos no dia 08/07/2012; (
ii
) recibo de 160 bezerros referente ao pagamento da renda de 2015, datado em 04/11/2016; (
iii
) recibo de 600 vacas e 210 bezerros, os bezerros são referentes ao pagamento da renda do ano de 2013, faltam 100 bezerros para entregar pelo arrendo de 2013, datado em 05/04/2014; (
iv
) recibo de 200 vacas datado em 04/11/2016; (v) recibo de 46 bezerros nelore e/ou meio sangue
brahman
referente ao pagamento total da renda a vencer em 30/06/2010 do contrato de parceria firmado em 15/07/2008, cujo objeto consiste em 230 vacas, datado em 02/06/2010; (vi) recibo de 24 bezerros nelore e/ou meio sangue
brahman
, referente ao pagamento parcial da renda do contrato firmado em 15/07/2008, cujo objeto consiste em 250 novilhas, quitação de 120 novilhas, datado em 02/06/2010; (
vii
) recibo de 24 bezerros nelore e/ou meio sangue
brahman
, referente ao pagamento parcial do contrato firmado em 15/06/2008, cujo objeto consiste em 250 novilhas, quitação de 120 novilhas, datado em 02/06/2010; (
viii
) recibo de 100 novilhas em substituição aos 120 bezerros referente ao
pagamento da renda da parceria pecuária do ano de 2010, datado em 27/07/2011; (
ix
) recibo de 38 bezerros referente ao contrato firmado em 15/07/2008, datado em 30/07/2009; (x) recibo de 400 vacas datado em 17/06/2013; (xi) recibo de 214 vacas e 114 bezerros referente ao pagamento da renda de 2013, datado em 19/09/2014; (
xii
) recibo parcial de 30 bezerros de uma renda total de 80 referente as 400 vacas, ficando a receber 50 bezerros, datado em 17/06/2013; (
xiii
) recibo de 70 bezerros referente a renda de 2014, datado em 15/10/2015; (
xiv
) recibo de 300 vacas com o fim da parceria, datado em fevereiro de 2016; (
xv
) recibo de 200 vacas fim de parceria, sendo 150 prenhas recebidas como pagamento da renda de 2016, datado em 05/07/2016; (
xvi
) recibo de 200 vacas, sendo 100 vacas prenhas referente ao pagamento de renda, datado em 10/05/2017; (
xvii
) recibo de 91 bezerros referente ao pagamento de renda de 2015, datado em 26/02/2016; (
xviii
) recibo de 110 bezerros referente ao pagamento vencido em agosto de 2012, datado em 13/12/2012; (
xix
) recibo de 10 bezerros do contrato firmado em 15/07/2008, datado em 16/11/2009;”

Assim, o que se infere de tais recibos é que houve a devolução parcial dos animais (matrizes e rendas), ante a manutenção do contrato de parceria pecuária por meio da prorrogação tácita.

Logo, estando demonstrada a regularidade formal dos títulos, bem como a certeza, a liquidez e a exigibilidade, não há que se falar em nulidade da ação de execução, razão pela qual a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS
DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ -
AgRg
no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024